Tribunal: TJSP
Processo: 1014309-60.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – Apesar de sustentar que os danos em equipamentos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha interna – Há nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria autora, sem o crivo do contraditório – Ausência de prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 – Precedentes deste E. TJSP – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014309-60.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente sem voto), CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA E
RUY COPPOLA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014309-60.2020.8.26.0114 -Voto no 30868 - ltm
2
Voto no 30868
Apelação no 1014309-60.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas 9a Vara Cível
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
Juiz 1a Inst.: Dr. Guilherme Fernandes Cruz Humberto
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO

APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA

Embora a responsabilidade da concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva,
deve existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente NEXO
DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO Apesar de
sustentar que os danos em equipamentos eletrônicos
decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal
variação pode ser causada por falha interna Há nos autos
apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada
pela própria autora, sem o crivo do contraditório Ausência
de prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de
energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova
pericial diante da substituição das peças, sem preservação
pela autora daquelas danificadas Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito

Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 Precedentes deste
E. TJSP Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO,
com observação.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014309-60.2020.8.26.0114 -Voto no 30868 - ltm
3
Trata-se de apelação interposta por PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A. contra a respeitável
sentença de fls. 133/134 que, nos autos da ação regressiva de
ressarcimento de danos que move contra COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ
CPFL, julgou improcedente o pedido, condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignada, apela a autora (fls. 142/165),
aduzindo, em síntese, o nexo de causalidade entre os danos suportados e a
falha na rede elétrica da apelada foram devidamente comprovados pelos
documentos carreados aos autos. Afirma a desnecessidade de realização
de perícia sobre os equipamentos avariados, já que a Resolução no
414/2010 da ANEEL não pode se sobrepor às normas contidas no Código
Civil e na Constituição Federal em razão da hierarquia das leis. Argumenta
que os laudos de regulação do sinistro não deixam dúvida de que os
equipamentos assegurados foram danificados em decorrência de oscilação
de tensão elétrica, não suportados pela rede de transmissão da ré.
Assevera, ainda, que seus relatórios técnicos devem ser considerados, pois
age desinteressadamente na regulação dos sinistros, assim como que
caberia à ré a produção de contraprova, além da apresentação dos
relatórios de oscilação no fornecimento de energia elétrica, em observância
às diretrizes traçadas pelo PRODIST. Por fim, postula a aplicação do CDC,
inclusive com inversão do ônus da prova, além de sustentar a inocorrência
de caso fortuito ou força maior, sendo objetiva a responsabilidade da
concessionária de serviço público.
Pugna pela integral reforma da r. sentença,
decretada a procedência do pedido contido na petição inicial.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 171/183),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014309-60.2020.8.26.0114 -Voto no 30868 - ltm
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
Segundo consta da exordial, as avarias que
acometeram equipamentos de segurado da autora foram provocadas por
oscilações na tensão da rede elétrica local.
Em razão de tais fatos, suportando o
prejuízo desencadeado pela defeituosa prestação do serviço, em sub-
rogação ao segurado, a apelante ajuizou a presente ação visando o
ressarcimento das quantias pagas sob o fundamento da responsabilidade
objetiva que se atribui à concessionária pública pelos danos ocasionados
nos equipamentos do usuário.
Delineada a situação fática narrada, não
se constata o direito postulado.
I Inicialmente, consigna-se que é aplicável
à espécie a legislação consumerista, na medida em que entende o C.
Superior Tribunal de Justiça que, nos termos dos arts. 349 e 786, caput,
ambos do Código Civil, a seguradora sub-roga-se nos direitos e na posição
jurídica de seus segurados1.
No mais, é certo que a ré, ora apelada, é
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica aos
1 Precedentes: (i) REsp 1.085.178/RS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.05.2014, DJe
30.09.2015; (ii) AgRg no AREsp 271.489/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
11.04.2013, DJe 17.04.2013; entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014309-60.2020.8.26.0114 -Voto no 30868 - ltm
5
usuários e, nessa condição, submete-se à disposição do art. 37, §6o, da
Constituição Federal, respondendo, portanto, objetivamente pelos danos
causados.
Responde a concessionária ré, de forma
objetiva, também em razão do disposto nos artigos 12 e 14 do CDC, além
do quanto estabelecido no artigo 22 do mesmo diploma de que “os órgãos
públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou
sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos”.
Contudo,
nada
obstante
na
responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador
do dano ser de menor relevância, é certo que deve existir prova da relação
de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente;
demonstrado o nexo causal, portanto, surge o dever de indenizar, quer
tenha este último agido ou não culposamente, uma vez que prescinde da
culpa2.
Ocorre que, em exame aos fatos descritos
na presente demanda, em cotejo com as provas produzidas na fase
instrutória, fato é que o pedido formulado na exordial é improcedente, como
será visto adiante.
Isso porque, na hipótese dos autos, a
parte autora não demonstrou o nexo de causalidade entre o suposto
ato ilícito e o dano alegado.
Apesar de sustentar que os danos causados
em equipamentos eletroeletrônicos decorrem de oscilação no fornecimento
2 Silvio Rodrigues, In “Direito Civil”, Volume 4, Editora Saraiva, 19a Edição, 2002, pág. 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014309-60.2020.8.26.0114 -Voto no 30868 - ltm
6
de energia, tal variação pode ser causada por falha interna, bem como há
nos autos tão somente prova unilateral, produzida por empresas
contratadas pela própria autora (fls. 20), sem o crivo do contraditório,
insuficiente para concluir pela existência de relação de causalidade alegada.
Ausente caracterização da responsabilidade
da concessionária ré, porquanto não há prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão de suposta oscilação de
energia elétrica; inviabilizada, ainda, a produção de prova pericial
fato
inclusive admitido pela própria apelante em petição de réplica (fls. 130)
diante da substituição das peças, sem preservação pela parte autora
daquelas danificadas.
Sem demonstração do nexo causalidade,
portanto, outra não poderia ser a solução senão a improcedência da ação.
Nesse sentido é o entendimento desta C.
Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado:
“Seguro
de
danos
elétricos.
Prejuízos
em
equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da
seguradora
contra
concessionária
de
energia
elétrica.
Improcedência. Ausência de prova inequívoca dos pagamentos de
indenização aos segurados a constituir o direito de regresso. Ainda,
a seguradora noticia aceitação de situação indenizável, sem prévia
comunicação à concessionária. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL
414/2010.
Necessidade
ademais de prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o
serviço prestado. Pedido respaldado em trabalhos técnicos
encomendados pela seguradora. Conclusão genérica que não dá
sustentação ao pedido. Perícia judicial prejudicada em razão da
notícia de reparo ou substituição dos equipamentos afetados. Nexo
entre o fato e o dano não provado. Honorários advocatícios. Pedido
de alteração do critério de fixação dos honorários. Art. 85, § 2o, c/c
§§ 4o, III e 6o do CPC. Recurso provido em parte. O ressarcimento
pleiteado pela seguradora é condicionado à comprovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014309-60.2020.8.26.0114 -Voto no 30868 - ltm
7
pagamento dos valores devidos aos segurados, providência que
não se verifica nos autos. Em que pese ter reproduzido documentos
contendo dados de pagamentos (fls. 169/171), não cuidou a
apelante de instruir o feito com os demonstrativos das operações
bancárias, acompanhadas das autenticações correspondentes,
razão pela qual não se consideram comprovadas as quitações
apontadas. Olvidando a necessidade de prévia comunicação à
concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando
origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de
técnicos particulares e as conclusões são extremamente genéricas,
atribuindo os danos nos aparelhos por "descarga elétrica", fatos
não comprovados, afastando, assim, convicção de nexo causal
entre o fato alegado e o dano. Cabe alteração da verba honorária
fixada. No caso, a fixação deve ser arbitrada sobre o valor da causa,
eis que não houve condenação, nos termos do art. 85, § 4o, III, CPC.
Os honorários de advogado devem ser fixados em 12% do valor da
causa, levando em consideração a natureza da demanda, o tempo
despendido e o trabalho desenvolvido pelos advogados.”3 (sem
grifos no original).
E
ainda:
(i)
Apelação
no
1108296-03.2017.8.26.0100, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Pedro
Baccarat,
j.
14.05.2019;
(ii)
Apelação
no
1053518-07.2018.8.26.0114, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Edgard Rosa, j. 13.05.2019; (iii) Apelação no 1073449-38.2018.8.26.0100,
27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mourão Neto, j. 30.04.2019; entre
outros.
Nesse específico, cabe enfatizar que, pese
todo o esforço argumentativo da autora, no sentido da imprescindibilidade
da apresentação, pela ré, de relatórios de intercorrências na rede de
energia elétrica, fato é que a própria requerente, antes de exigir da parte ex
adversa a produção de provas acerca de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito vindicado, deve apresentar provas de fatos constitutivos
3 Apelação no 1015309-63.2017.8.26.0482, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 24.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014309-60.2020.8.26.0114 -Voto no 30868 - ltm
8
de seu próprio direito.
Ausente comprovação do nexo causal, não
se desincumbiu a parte autora do ônus probatório que recai sobre sua
atuação, por se tratar de invocação de fato constitutivo do seu direito, nos
termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015.
De rigor, portanto, o improvimento do apelo,
mantendo-se o resultado enunciado na r. sentença combatida pelos seus
próprios fundamentos.
II No fecho, rejeitada a pretensão recursal,
inicialmente fixados em 10% sobre o valor da causa, majoro os honorários
advocatícios para 15% sobre a mesma base de cálculo, em
consideração ao trabalho adicional em grau recursal, nos termos do §11 do
art. 85 do Código de Processo Civil.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição
de embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a
aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015,
porquanto deve a insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
III Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator